Tribunal: TJBA
Processo: 8172336-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SE SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA - TJBA. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8172336-79.2025.805.0001. ORIGEM: SALVADOR-BA. (1ª Vara de Tóxicos). APELANTES/APELADOS: DAVID GABRIEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, EVERTON DO CARMO MENEZES, GEOVANE SILVA DE JESUS, ISMAEL DE JESUS NASCIMENTO E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADVOGADOS: BÉIS. ANDRÉIA E ANDRÉ LOPES. PROMOTORA DE JUSTIÇA: BELA. VERENA LIMA DE OLIVEIRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. MARIA ADÉLIA BONELLI. RELATOR – DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO: 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO (SENTENÇA ID. 103774727 – EM 19.03.2026). RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE PELA LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO. DEFESA EXERCIDA COM DESENVOLTURA DENTRO DOS PERMISSIVOS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. NO MÉRITO, PELA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS E REVISITADAS EM SEDE JUDICIAL. PENA-BASE MÍNIMA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. IMPOSSIBILIDADE DA ADOÇÃO DA REDUTORA DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006; DO REGIME MAIS BRANDO E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL: QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ACERVO APREENDIDO (ARTIGO 42, DA LEI N° 11.343/06) PARA FINS DE RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO-BASE, TAMBÉM PARA O TIPO DO ARTIGO 35, DA LEI Nº 11.343/21006. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DEFENSIVO E PROVIDO O MINISTERIAL. I. Caso em exame: “No dia 13 de agosto de 2025, por volta das 01h00, na localidade conhecida como “Pela Porco”, situada no bairro Sete Portas, nesta capital, uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Tático – Rondesp realizava rondas ostensivas quando se deparou com um grupo de indivíduos que comercializava substâncias entorpecentes em via pública. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos empreenderam fuga, sendo perseguidos e posteriormente alcançados pelos agentes, que conseguiram abordar e deter os quatro denunciados. Segue narrando que, durante a abordagem foram encontradas em poder direto dos acusados diversas porções de cocaína, crack e maconha, já fracionadas e acondicionadas em embalagens típicas de comercialização ilícita. A denúncia descreve de forma individualizada os materiais apreendidos com cada um dos investigados. Com David Gabriel, foram apreendidas 798 porções de substância análoga à cocaína, 400 porções de substância análoga a crack, uma balança de precisão, duas cadernetas de anotações, um aparelho celular do tipo iPhone, uma bolsa tipo tiracolo e a quantia de R$ 3,00. Em relação a Everton, foram encontradas 20 porções de substância análoga à maconha, 99 porções de substância análoga a crack e 89 pinos de substância análoga à cocaína, além de uma bolsa tipo tiracolo e a quantia de R$ 3,50. Quanto a Ismael, os policiais localizaram 326 porções de substância análoga a crack, seis porções de substância análoga à maconha e sete pinos de substância análoga à cocaína, acondicionados em bolsa preta tipo tiracolo, além de uma corrente de cor dourada. Já com Geovane, foram apreendidas 138 trouxas de substância análoga à maconha, 73 porções de substância análoga a crack e 40 pinos de substância análoga à cocaína, acondicionadas em sacola, além de um aparelho celular da marca Redmi. A denúncia ressaltou, ainda, que as investigações indicaram a existência de associação estável e permanente entre os denunciados para a prática do tráfico de drogas na região. Conforme exposto pelo Ministério Público, o acusado David Gabriel exerceria papel de maior destaque no grupo, sendo responsável por registrar em cadernetas a contabilidade do tráfico e realizar a distribuição das substâncias entorpecentes aos demais integrantes para posterior comercialização. As anotações encontradas nas agendas apreendidas apontariam movimentações periódicas relacionadas à venda de drogas, contendo registros de datas, quantidades e valores. A peça acusatória também faz referência a anotações que mencionariam o apelido “Mael”, supostamente associado ao denunciado Ismael, circunstância que reforçaria a ligação entre os envolvidos. Ainda segundo o Ministério Público, Geovane realizaria deslocamentos durante a madrugada, inclusive utilizando motocicleta, para viabilizar a atividade ilícita, enquanto Ismael e Everton atuariam diretamente na comercialização das drogas distribuídas pelo grupo. Com base nesses elementos, o órgão acusador sustentou estarem presentes indícios suficientes da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, requerendo o recebimento da denúncia, a manutenção da custódia cautelar dos acusados, a produção das provas admitidas em direito, a oitiva das testemunhas arroladas e, ao final, a condenação dos denunciados”. (resenha extraída da sentença - id. 103774727). Recurso Defensivo (id. 103774772): Preliminar de nulidade por leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas. Mérito: Absolvição (fragilidade probatória, falta de individualização da conduta e não comprovado o vínculo associativa dos apenados), subsidiariamente, redução da pena-base de David Gabriel no delito de Associação; reconhecimento do tráfico privilegiado. Pena-base mínima e regime aberto e substituição por restritivas. Recurso Ministerial (id. 103774769): Quantidade e diversidade do acervo apreendido (artigo 42, da Lei n° 11.343/06) para fins de recrudescimento da sanção-base, também para o tipo do artigo 35. II. Questão em discussão: (i) Saber se a leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas causou prejuízo à defesa dos acusados (preliminar). (ii) Verificar se as provas coletadas são abalizadoras da condenação para os tipos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, assim realizada na Sentença; se admissível a redução da pena-base para o recorrente David Gabriel (associação); se possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base, substituições do regime inicial e da sanção corporal por restritivas de direito. (iii) Saber admissível a quantidade e diversidade de drogas apreendidas para fins de aumentar a sanção-base para o tipo previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006; III. Razões de decidir: (I) Preliminar rejeitada. Ausência de qualquer prejuízo ao exercício pleno da Defesa Técnica. Ampla defesa e contraditório preservados. (II) Autoria e materialidade robustas. Prova testemunhal relevante, matérias pacificadas nos autos, sendo totalmente infundada qualquer tese absolutória. Sanção-base bem ponderada, quantidade e variedade de droga a ensejar o aumento da pena-base, pouco acima do mínimo legal, para todos os crimes (arts. 33 e 35) em obediência ao artigo 42, da Lei Antitóxicos, depois reduzido, ao mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade, admitida para todos os condenados. Dosimetria parcialmente alterada. IV. Dispositivo tese: Recursos conhecidos e provido o Ministerial e improvido o Defensivo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8172336-79.2025.805.0001 da 1ª Vara de Tóxicos da Capital, tendo como apelantes/apelados David Gabriel Araújo de Oliveira, Everton do Carmo Menezes, Geovane Silva de Jesus, Ismael de Jesus Nascimento e o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os recursos Defensivo e Ministerial, rejeitando-se a preliminar de nulidade (defesa), negando provimento ao primeiro e dando provimento ao segundo (MP), pelos seguintes argumentos expostos: